Tribunal: TJSP
Processo: 1000234-25.2020.8.26.0014
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição para fins de prequestionamento – Pretensão quanto à reapreciação da matéria já decidida, com intuito de obter efeitos infringentes/modificativos – Impossibilidade – Ausência de contradição, obscuridade, erro ou omissão – Alegada a necessidade de menção expressa a artigos de Lei e da Constituição Federal mencionados nas razões recursais, para o acesso às

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição para fins de prequestionamento – Pretensão quanto à reapreciação da matéria já decidida, com intuito de obter efeitos infringentes/modificativos – Impossibilidade – Ausência de contradição, obscuridade, erro ou omissão – Alegada a necessidade de menção expressa a artigos de Lei e da Constituição Federal mencionados nas razões recursais, para o acesso às instâncias superiores – Não reconhecimento – Requisitos do art. 1022, do CPC não preenchidos – Embargos conhecidos e rejeitados.